Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 38369553 (ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO), 40350875 (ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE), 40537236 (ANA GONÇALVES DOS SANTOS), julgo extinta a execução pelo pagamento em face de ANA LÚCIA MARQUES PEIXOTO, ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE e ANA GONÇALVES DOS SANTOS. Diga o DF sobre os pedidos de ID: 41293228. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador